Tribunal: TJMT
Processo: 1001255-61.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001255-61.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), GUILHERME KAUAN DE ALMEIDA SILVA - CPF: 071.115.631-07 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS E
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA “COM OU SEM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO”
– GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –

DIVERSIDADE DE DROGAS [PASTA-BASE DE COCAÍNA, COCAÍNA E MACONHA] – DINHEIRO EM ESPÉCIE – REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA – POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ E DO TJMT – ATO CONSTRITIVO SUFICIENTEMENTE MOTIVADO – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA – ARESTOS DO STF, STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – PENA MÁXIMA COMINADA AO TRÁFICO DE DROGAS – MERA SUPOSIÇÃO SOBRE O REGIME A SER EVENTUALMENTE APLICADO – ACÓRDÃOS DO STJ – MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES – ORIENTAÇÃO DO STJ – ORDEM DENEGADA.

A diversidade de drogas, o dinheiro em espécie e a reiteração específica, somadas, autorizam a constrição cautelar,
ainda que a quantidade de entorpecentes não seja expressiva,
conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, AgRg no HC nº 578807/AC; HC nº 597057/SP; TJMT, Enunciados
Criminais 6 e 25
).

“Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciando que a soltura do paciente importa risco concreto de reiteração do fato delituoso, máxime pela diversidade das drogas apreendidas [...] e por ter respondido representação quando adolescente pela prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas.”
(TJMT, HC N.U 1017735-51.2020.8.11.0000)

Os predicados pessoais não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC nº 107.968/PR), especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública
(STF, HC nº 174102/RS).

A pena máxima cominada ao tráfico de drogas - 15 (quinze) anos
(Lei nº 11.343/2006, art. 33)
-
não induz fixação de regime inicial diverso do fechado antes da formação da culpa. Somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, segundo jurisprudência iterativa do c. STJ (AgRg no REsp nº 1551168/AL; HC nº 319962/SP; RHC nº 67470/TO).

As medidas cautelares alternativas são insuficientes para preservar a ordem pública se o paciente se mostra contumaz na prática delitiva e incorreu em conduta ilícita da mesma natureza aproximadamente 1 (um) ano após ter sido detido por ato infracional análogo a tráfico de drogas (STJ, HC nº 552851/MG).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1001255-61.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
SORRISO

IMPETRANTE (S): THIAGO ALMEIDA MORATO MENDONÇA- DEF. PÚBLICO

PACIENTE (S): GUILHERME KAUAN ALMEIDA DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de GUILHERME KAUAN ALMEIDA DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (PJE N.U 1000367-69.2021.8.11.0040), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 - (www.pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente “é tecnicamente primário”, exerce ocupação lícita e tem endereço certo; 3) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado, a atrair aplicação do princípio da homogeneidade.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente “
com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão
” (ID 74155955), com documentos (ID 74155958).

O pedido liminar foi indeferido (ID 74469985).

O Juízo singular prestou informações (ID 74533979).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Paciente preso em flagrante por crime de tráfico de entorpecentes – Prisão convolada em preventiva – Sustenta a ilegalidade da decisão que decretou a prisão preventiva, eis que baseada em fundamentos genéricos e gravidade abstrata da conduta - Assere que não estão presentes os requisitos da constrição cautelar, além de afirmar que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis – Alegações improcedentes – Decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, atendendo aos dispositivos legais – Imprescindibilidade da medida extrema, principalmente, para garantia da ordem pública – Periculosidade demonstrada – Reiteração delitiva – Impossibilidade de concessão de liberdade provisória – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 74814476)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATÓRIO)

Egrégia Câmara:

Relatos.

Em 17.1.2021, o Juízo singular, a requerimento do órgão ministerial, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Realizada a abordagem e busca pessoal, foi localizado uma porção de entorpecente e uma passagem de ônibus com destino a Lucas do Rio Verde, na pochete foram localizadas 16 (dezesseis) trouxinhas de substância similar a pasta base de cocaína, 01 (uma) trouxinha de substância análoga a maconha, 01 (uma) garrafa pet de respingo de solda, 01 (um) celular e a quantia de R$ 730,00 (setecentos e trinta reais).

Em entrevista com os policiais o suspeito confessou comercializar entorpecentes, relatando que teria mais entorpecentes em sua residência. Franqueada a entrada dos policiais na residência e realizadas buscas, foi localizada 01 (uma) porção considerável de substância similar a maconha.

Feito este breve relatório, no tocante à temática concernente à necessidade de manutenção do indiciado provisoriamente segregado, considero que as moduladoras se encontram perfeitamente delineadas. Explico melhor.

Guilherme, embora primário, tendo completado 18 (dezoito) anos há poucos meses, respondeu a três atos infracionais quando menor, autos cód. 197289, 220755 e 222078 do Juizado da Infância e da Juventude desta Comarca de Sorriso/MT, sendo o último por condutas correlatas ao tráfico de entorpecentes (extrato em anexo), distribuído em fevereiro de 2020 conforme informação do sistema Apolo. [...].

Estas circunstâncias, enfocadas e aquilatadas de maneira contextualizada com a dinâmica dos fatos, considerando tudo que foi apreendido, pendem por atestar e deixam entrever que o autuado insiste em dar prosseguimento na prática de condutas delituosas.

Por conseguinte, nesse diapasão de ideias, conclui-se que o risco — pautado em conclusão de ordem inevitável — de reiteração de condutas delituosas, protagonizadas por parte do requerido, é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduos que geram periculosidade à sociedade, já que insistem em delinquir, o quê se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública. [...].

D’outra banda, afigura-se necessário assinalar, por relevante, que, segundo torrencial entendimento jurisprudencial existente a respeito da temática ‘sub judice’, a circunstância dos réus manterem residência fixa, serem primários e possuir atividade laboral regular, só por si, não tem o condão de acarretar na revogação da prisão preventiva, máxime quando se mostra como sendo medida necessária, tendente a salvaguardar a ordem pública.

Por todo o exposto, a fim de resguardar a ordem pública, com lastro no conteúdo normativo do art. 282, incisos I e II, do art. 310, inciso II e do art. 312, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante do indiciado GUILHERME KAUAN DE ALMEIDA SILVA em prisão preventiva. [...]”
(Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito – (PJE N.U 1000367-69.2021.8.11.0040 – ID 74155958)

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em comercialização difusa de entorpecentes, extraídos das apreensões de 16 (dezesseis) trouxinhas de pasta-base de cocaína, 2 (duas) porções pequenas de cocaína e uma trouxinha de maconha e a quantia de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) sem origem lícita comprovada, bem como na contumácia delitiva, haja vista que o paciente registra ato infracional análogo ao tráfico de drogas [fato ocorrido em 18.2.2020- Código 222078/Sorriso – ID 47199932].

A diversidade de drogas, o dinheiro em espécie e a reiteração específica, somadas, autorizam a constrição cautelar,
ainda que a quantidade de entorpecente não se mostre expressiva,
conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, AgRg no HC nº 578807/AC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 24.8.2020; HC nº 597057/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 16.11.2020; TJMT, Enunciados
Criminais 6 e 25
).

Em caso análogo, esta e. Câmara assim decidiu:

“Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciando que a soltura do paciente importa risco concreto de reiteração do fato delituoso, máxime pela natureza e diversidade das drogas apreendidas [...] e por ter respondido representação quando adolescente pela prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas.”
(TJMT, HC N.U 1017735-51.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 22.9.2020)

Logo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.

No que tange
a
os predicados pessoais [primariedade, endereço certo e profissão definida], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC nº 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019), especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública
(STF, HC nº 174102/RS - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).

Nessa senda, sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
” (
www.tjmt.jus.br
)

Sobre o princípio da homogeneidade, a premissa de que será estabelecido regime diverso do fechado

não se mostra conclusiva, em virtude da pena máxima cominada ao tráfico de drogas - 15 (quinze) anos -
(Lei nº 11.343/2006, art. 33).

Isso porque somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, segundo jurisprudência iterativa do c. STJ: AgRg no REsp nº 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; HC nº 319962/SP - Relatora: Minª. Maria Thereza de Assis; RHC nº 67470/TO - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 17.3.2016.

No tocante ao pedido de medidas cautelares alternativas, não se verifica que seriam suficientes para preservar a ordem pública diante da reiteração delitiva específica do paciente, sobretudo porque incorreu em conduta ilícita da mesma natureza aproximadamente 1 (um) ano após ter sido detido por ato infracional análogo a tráfico de drogas (Código 222078/Sorriso).

Segue-se orientação do c. STJ:
“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos.”
(HC nº 552851/MG - Relator: Min. Jorge Mussi - 5.3.2020)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021